Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FILHA CONTRA O GENITOR. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Comprovado por meio da firme palavra da vítima, corroborado por outros elementos dos autos, notadamente o laudo pericial, que a ré praticou o delito de lesão corporal em face de seu genitor, deve ser mantida a condenação.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando, além de narrar os fatos de forma coerente, mostra-se harmônica com as demais provas coligidas nos autos.
3. Nenhum reparo há de ser feito em relação à dosimetria da pena, pois fixada adequadamente e fundamentadamente, seguindo o critério trifásico da aplicação da reprimenda.
4. Recurso conhecido e desprovido.